Tribunal: TJSP
Processo: 0007216-47.2023.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Desobediência. Recurso defensivo para reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão do sentenciado ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, iniciando-se nova contagem para fins de concessão de benefícios prisionais. Necessária a realização de oitiva judicial do agravante, nos termos do artigo 118, parágrafo 2o, da

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Desobediência. Recurso defensivo para reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão do sentenciado ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, iniciando-se nova contagem para fins de concessão de benefícios prisionais. Necessária a realização de oitiva judicial do agravante, nos termos do artigo 118, parágrafo 2o, da Lei de Execução Penal. Reconhecimento de ofício da nulidade da decisão judicial. Prejudicada a análise quanto ao mérito do recurso.